Tribunal: TJES
Processo: 0012036-83.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012036-83.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDVAN DUHZ DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012036-83.2016.8.08.0012

APELANTE: EDVAN DUHZ DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Edvan Duhz do Nascimento
, em face da sentença prolatada pelo
ju
ízo
da 5
ª
Vara Criminal de Cariacica
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 129, §9, do Código Penal
c/c a Lei n. 11.340/2006
, à pena de
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 5 de maio de 2013, na Rua Arachá, nº 37, Vila Prudêncio, Cariacica/ES, após discutir com a vítima, sua até
então companheira, Bruna Gomes Nascimento, o recorrente passou agredi-la, jogando a mesma contra a parede, cama e chão. Além disso, o apelante teria apertado o pescoço da ofendida com tanta violência que a fez desmaiar.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de as agravantes previstas no artigo 61, I e II, “f” do Código Penal sejam aplicadas no patamar de 1/5 (um quinto). Pugna, ainda, redução do valor fixado à título de danos morais.

Ainda que não tenha havido insurgência, em respeito ao efeito devolutivo da apelação, verifico que a
materialidade
do crime restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência policial (folhas 5/6-v) e do laudo de exame de lesões corporais (folha 20).
A
autoria
, por sua vez, foi atestada por meio de toda prova oral produzida.

Passo, por oportuno, à análise da dosimetria da pena realizada.

Na

primeira fase
, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base em
1

(um
) ano, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, tendo considerado a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias dos crimes como desfavoráveis.

O grau de reprovabilidade da conduta do acusado, de fato, é extremamente elevado, tendo em vista que como se já não bastasse ter desferido os empurrões e ter jogado a cabeça da vítima contra a parede, o recorrente ainda apertou o pescoço da mesma, o que acarretou no desmaio da ofendida.

A circunstância judicial dos motivos do crime também justifica o recrudescimento da pena-base, pois o crime foi motivado pelo ciúme, conforme se deflui das declarações prestadas pela vítima em sede judicial (mídia acostada à folha 56).

No tocante às circunstâncias do crime, é nítido que também
extrapolaram aquelas próprias do tipo
, isso porque as agressões foram presenciadas pelos filhos da vítima.

Assim, considerando a amplitude das balizas fixadas no preceito secundário do tipo (de três meses a três anos de detenção),
reputo suficiente à adequada reprovação da conduta a fixação da pena-base em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção estabelecida na origem

Na

segunda fase
,
presente as agravantes previstas no artigo 61, I e II, “f” do Código Penal, tendo o juízo de origem, agravado a pena-base em 1/3 (um terço).
Nesse ponto, o recorrente pugna pela
aplicação das referidas agravantes no patamar de 1/5 (um quinto).

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo de que
o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da pena
-base
(AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Desse modo, reconduzo a pena intermediária para
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento e causas de diminuição, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento de pena, em razão da reincidência, nos moldes do
artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, o
pedido de
r
edução do valor fixado à título de reparação do dano
não deve prosperar,
tendo em vista que
a defesa não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a situação financeira do apelante
, como forma de comprovar a alegada hipossuficiência. Não obstante, o valor fixado, R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável considerando os danos causados à ofendida, que foi agredida de diversos modos.

Nesse sentido, trago à baila precedente de minha relatoria:

Tratando-se de dano moral, não é dado ao julgador afirmar que não possui os elementos necessários à fixação de indenização mínima, até porque exaustivamente debatidos na ação penal o ato ilícito e a sua extensão. Eventuais dúvidas sobre a real situação econômica de ofensor e ofendido poderão ser dirimidas perante o juízo cível, posteriormente. 7. Na ação penal privada, aplica-se o princípio geral da sucumbência, condenando-se o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais. (TJES, Classe: Apelação, 035110183395, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/08/2020)

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
dar
-lhe parcial provimento,
tão somente para fixar a pena definitiva em
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES NO PATAMAR DE 1/6. PENA CORRIGIDA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da pena-base, conforme precedentes do STJ. Pena intermediária reduzida.

2.
O

pedido de redução do valor fixado à título de reparação do dano não deve prosperar, tendo em vista que a defesa não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a situação financeira do apelante, como forma de comprovar a alegada hipossuficiência.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.